Tribunal: TJSP
Processo: 2255565-33.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com restituição de valores, com pedido de tutela de urgência – Alegação do autor de não contratação do empréstimo objeto da presente ação - Insurgência do banco em face de decisão que deferiu a liminar satisfativa pleiteada na petição inicial, para o fim de impor à instituição financeira o preceito

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com restituição de valores, com pedido de tutela de urgência – Alegação do autor de não contratação do empréstimo objeto da presente ação - Insurgência do banco em face de decisão que deferiu a liminar satisfativa pleiteada na petição inicial, para o fim de impor à instituição financeira o preceito cominatório consistente em suspender todos os débitos das parcelas mensais relativas ao empréstimo sobre a RMC (contrato no 52-0433508/19), dos rendimentos de benefício previdenciário de número 146.560.241-8 de titularidade do autor, sob pena de incidir no pagamento de multa diária de R$ 300,00 para cada lançamento indevido - Improcedência do inconformismo – Requisitos do art. 300, CPC, configurados – Hipótese de manutenção da decisão agravada – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRV.No: 2255565-33.2020.8.26.0000 Presidente Prudente - Voto 32429
Registro: 2020.0001047697
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2255565-33.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante BANCO DAYCOVAL S/A, é agravado CICERO DA SILVA PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente), TASSO DUARTE DE MELO E CASTRO FIGLIOLIA.
São Paulo, 19 de dezembro de 2020.
JACOB VALENTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRV.No: 2255565-33.2020.8.26.0000 Presidente Prudente - Voto 32429
VOTO No: 32429
AGRV.No: 2255565-33.2020.8.26.0000
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE
AGTE. : BANCO DAYCOVAL S/A.
AGDO.: CÍCERO DA SILVA PEREIRA
Agravo de Instrumento Ação declaratória de inexistência
de relação jurídica cumulada com restituição de valores,
com pedido de tutela de urgência Alegação do autor de
não contratação do empréstimo objeto da presente ação -
Insurgência do banco em face de decisão que deferiu a
liminar satisfativa pleiteada na petição inicial, para o fim de
impor à instituição financeira o preceito cominatório
consistente em suspender todos os débitos das parcelas
mensais relativas ao empréstimo sobre a RMC (contrato no
52-0433508/19),
dos
rendimentos
de
benefício
previdenciário de número 146.560.241-8 de titularidade do
autor, sob pena de incidir no pagamento de multa diária de
R$ 300,00 para cada lançamento indevido - Improcedência
do inconformismo
Requisitos do art. 300, CPC,
configurados
Hipótese de manutenção da decisão
agravada Recurso desprovido.
1 - Cuida-se de agravo de instrumento, com
pedido de efeito suspensivo, tirado contra decisão de
fls. 82/84 (autos originários), que em 'ação declaratória
de inexistência de relação jurídica cumulada com restituição de valores, com pedido de tutela de
urgência'', deferiu a liminar “para ao fim de impor à
instituição financeira requerida o preceito cominatório
consistente em suspender todos os débitos das parcelas
mensais relativas ao empréstimo sobre a Reserva de Margem
para Cartão de Crédito (contrato no 52-0433508/19),dos
rendimentos
de
benefício
previdenciário
de
número
146.560.241-8 de titularidade do autor, sob pena de, em
não o fazendo, incidir no pagamento de multa diária de R$
300,00 (trezentos reais) para cada lançamento indevido e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRV.No: 2255565-33.2020.8.26.0000 Presidente Prudente - Voto 32429
sem qualquer limitação pecuniária, sem prejuízo da
configuração do delito de desobediência por parte do
responsável em cumprir a ordem judicial”.
Sustenta a instituição financeira recorrente que a contratação se deu de forma
absolutamente regular, com a assinatura do contrato pela
parte
agravada,
tendo
sido
apresentados,
naquela
oportunidade, todos os seus documentos pessoais. Além
disso, a agravada tinha total conhecimento acerca dos
contratos firmados, bem como, sobre o pedido de liberação
dos valores que seriam liberados em sua conta corrente.
Para tal comprovação, o Daycoval apresenta o TERMO DE
ADESÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO registrado sob o
no. 52-0433508/19 o qual foi firmado em 03/08/2019 onde
se verifica a contratação do produto. Vale esclarecer
também que quando da assinatura do referido contrato, o
autor OPTOU pela utilização do limite concedido através
de depósito direto em sua conta corrente no valor de R$
4.480,00 (quatro mil quatrocentos e oitenta reais) (grifo
no original) (fls. 06).
Não houve qualquer vício de manifestação
de vontade ou indução a erro que pudesse alterar a
percepção dos termos do contrato firmado, estando a parte
agravada ciente de todas as cláusulas, valores, datas de
vencimento e encargos moratórios que incidirão sobre as
parcelas. Tais informações, inclusive, constam de forma
expressa no contrato (fls. 06).
Para
que
não
reste
dúvida
quanto a
eventual alegação de vício sobre a assinatura ao Termo de
Adesão em anexo, mister apresentar comparativo das
assinaturas apostas no instrumento contratual e nos
documentos pessoais acostados com a exordial, o que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRV.No: 2255565-33.2020.8.26.0000 Presidente Prudente - Voto 32429
denota inegavelmente a ausência de fraude, por não haver
qualquer divergência (fls. 06/07).
Afirma
que
jamais
forçou
ninguém
a
celebrar o contrato em questão. Nunca o mesmo teve
caráter unilateral, posto que de acordo com a
manifestação de vontade, o contrato se firmou nos termos
de concordância a ambas as partes, razão pela qual a
parte agravada anuiu, firmando a sua assinatura no
presente instrumento (fls. 07).
Ressalta o banco que a determinação da
multa diária arbitrada em face de tutela antecipada que
determina o montante de R$ 300,00 (trezentos reais) para
cada desconto indevido demonstra-se claramente excessivo
quanto ao cumprimento da obrigação de fazer. Não
obstante, também de rigor a redução da multa fixada, sob
pena de enriquecimento indevido pelo agravado. Isso
porque, o montante pecuniário arbitrado serve como
mecanismo de compelir o cumprimento da obrigação de fazer
determinada em sede de tutela antecipada, sem qualquer
intuito de ressarcir o agravado de eventual dano a ser
apurado na questão do mérito (fls. 08/10).
Em suma, clama pela revogação da decisão
agravada, ou, subsidiariamente, sua reforma para a
redução da multa diária (fls. 13).
Recurso formalmente em ordem, processado
com
a
atribuição
do
postulado
efeito
suspensivo,
dispensada resposta da parte contrária.
É o relatório do necessário.
2 Transcreve-se abaixo teor da decisão
hostilizada:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRV.No: 2255565-33.2020.8.26.0000 Presidente Prudente - Voto 32429
“Vistos.
Fls. 01/22 e 23/81 dos autos.
Petição inicial em ordem. Satisfeitos
os requisitos especificados nos artigos 319 e 320
do CPC/2015.
Ante os documentos carreados aos autos
defiro ao autor o benefício da assistência judiciária gratuita, assim o fazendo com
fundamento nos artigos 98 e 99 do CPC/2015, além
de prioridade na tramitação, nos termos da Lei no
10.741/03.
Providencie-se
a
inserção
das
correspondentes tarjas no sistema informatizado
SAJ.
Para a concessão da liminar, em sede
de
tutela
jurisdicional
antecipada,
torna-se
indispensável a presença de 02 (dois) requisitos
legais, no caso: a) o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo e b) a probabilidade do
direito.
No caso em questão, à luz dos fatos
narrados na exordial e dos documentos que a
acompanham, este magistrado conclui acerca da
satisfação de ambos os requisitos discriminados no
artigo 300 do Novo Código de Processo Civil
pátrio, razão pela qual a concessão da tutela de
urgência de natureza antecipada é medida de rigor.
O perigo de dano nada mais é do que a
possibilidade de ocorrência de um dano irreparável
ou de difícil reparação ao postulante caso a
medida liminar por ele pleiteada não lhe seja
concedida por este juízo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRV.No: 2255565-33.2020.8.26.0000 Presidente Prudente - Voto 32429
Na
situação
em
testilha,
tem-se
presente o requisito em questão.
Isto porque em não sendo concedida de
imediato a liminar satisfativa, perduram os descontos nos rendimentos do benefício
previdenciário de titularidade do autor e que se
mostram
essenciais
para
satisfação
das
suas
necessidades básicas.
Por
sua
vez,
o
requisito
da
probabilidade do direito também restou configurado
no caso em testilha.
Cabe ressaltar que, por probabilidade
do direito, se deve entender a forte probabilidade
e possibilidade acerca de viabilidade da narrativa
lançada pelo requerente na exordial, e isto à luz
de um juízo de cognição sumária (não exauriente)
da questão fática e jurídica exposta na petição
inicial.
Assevero, inclusive, que o requisito
em tela não se resume à mera verossimilhança
exigida no âmbito da ação cautelar, visto que a
medida liminar em questão acaba por antecipar um
dos efeitos da tutela jurisdicional postulada,
sendo inquestionável, por consequência, o seu
caráter satisfativo.
No caso em testilha, o fato lançado na
exordial
se
mostra
de
provável
e
possível
viabilidade, justificando-se, por consequência, a
concessão do pleito liminar.
A conclusão em tela decorre do fato de
que o requerente sustenta sua narrativa em fato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRV.No: 2255565-33.2020.8.26.0000 Presidente Prudente - Voto 32429
negativo, no caso, que não teria celebrado negócio
jurídico com a requerida, razão pela qual não se
justificariam os débitos automáticos mensais em
sua conta bancária pela suposta contratação, de
modo que é atribuição da demandada, nos termos da
regra de distribuição do ônus probatório especificada no artigo
373,
inciso
II,
do
CPC/2015, atestar a este juízo a existência de
negócio jurídico firmado com o postulante aptos em
justificar as deduções mensais em seu desfavor, o
que somente poderá ser deduzido em sede de
contestação e através de documentos aptos para
tanto.
Deve-se destacar ainda que a medida
liminar ora pleiteada se mostra absolutamente
reversível, de modo que se justifica a sua
concessão na presente fase processual, antes mesmo
de contestação por parte do requerido.
Ante ao especificado, DEFIRO a liminar
satisfativa pleiteada pelo requerente Cicero da
Silva Pereira na petição inicial, assim o fazendo
para ao fim de impor à instituição financeira
requerida o preceito cominatório consistente em
suspender todos os débitos das parcelas mensais
relativas ao empréstimo sobre a Reserva de Margem
para
Cartão
de
Crédito
(contrato
no
52-0433508/19),
dos
rendimentos
de
benefício
previdenciário
de
número
146.560.241-8
de
titularidade do autor, sob pena de, em não o
fazendo, incidir no pagamento de multa diária de
R$300,00 (trezentos reais) para cada lançamento
indevido e sem qualquer limitação pecuniária, sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRV.No: 2255565-33.2020.8.26.0000 Presidente Prudente - Voto 32429
prejuízo
da
configuração
do
delito
de
desobediência por parte do responsável em cumprir
a ordem judicial.
A tutela satisfativa em tela perdura
até a prolatação da sentença de mérito por este
juízo.
Deixo para momento oportuno a análise
da conveniência da audiência de conciliação (CPC,
art.139, VI e Enunciado no 35 da ENFAM: "Além das
situações em que a flexibilização do procedimento
é autorizada pelo art. 139, VI, do CPC/2015, pode
o juiz, de ofício, preservada a previsibilidade do
rito, adaptá-lo às especificidades da causa,
observadas
as
garantias
fundamentais
do
processo").
Cite-se e intime-se a parte ré para
contestar o feito no prazo de 15 (quinze) dias
úteis. A ausência de contestação implicará revelia
e presunção de veracidade da matéria fática
apresentada na petição inicial. Tratando-se de
processo
eletrônico,
em
prestígio
às
regras
fundamentais dos artigos 4o e 6o do CPC fica
vedado o exercício da faculdade prevista no artigo
340 do CPC.
Carta
de
citação
segue
vinculada
automaticamente à esta decisão. O art. 248, § 4o,
do CPC prevê que "nos condomínios edilícios ou nos
loteamentos com controle de acesso, será válida a
entrega do mandado a funcionário da portaria
responsável pelo recebimento de correspondência,
que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se
declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRV.No: 2255565-33.2020.8.26.0000 Presidente Prudente - Voto 32429
destinatário da correspondência está ausente." Em
decorrência, poderá ser considerada válida a
citação se o AR for assinado pela pessoa
responsável pelo recebimento da correspondência.
Nos próximos peticionamentos, atente-
se o advogado para a UTILIZAÇÃO DAS NOMENCLATURAS
E
CÓDIGOS
CORRETOS,
para
garantia
de
maior
celeridade na tramitação e apreciação prioritária
de pedidos urgentes.
Int.” (fls. 82/84).
A
presente
insurgência
não
merece
provimento.
Cumpre consignar, que o presente recurso
se limita a, em reexame, aferir o cabimento da medida de
urgência e da multa estipulada à luz do que se extrai dos
autos nesta fase processual.
Dispõe o artigo 300 do Código de Processo
Civil:
“A tutela de urgência será concedida
quando
houver
elementos
que
evidenciem
a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o
risco ao resultado útil do processo”.
Com efeito, as circunstâncias autorizavam
a concessão da tutela provisória.
A hipótese retrata relação, em que a
parte agravada se viu envolvida em cobrança de parcelas
de empréstimo que sustenta, com convicção, não ter
contraído (fls. 01/22, autos originários). Argumenta,
ainda, o autor, ora agravado que “ao contrário do que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRV.No: 2255565-33.2020.8.26.0000 Presidente Prudente - Voto 32429
Ré informa o Autor em nenhum momento assinou qualquer
documento anuindo, bem como não forneceu os seus dados
para depósito da quantia. Através dos extratos bancários
é possível observar que o Autor não fez nenhum saque do
valor depositado em sua conta” (fls. 09). Diz, também o
autor, que “o banco encaminhou por e-mail um suposto
contrato assinado pelo Autor, mas o Requerente nunca
esteve em Sorocaba nesta data e muito menos assinou o
referido contrato. O Requerente impugna o contrato
apresentado, pois não é sua letra e assinatura no
referido documento, expressando desde já o seu desejo na
realização de uma perícia grafotécnica” (fls. 09/10.
Vale dizer, neste momento, em juízo de
cognição sumária, não se pode exigir prova negativa no
sentido de que não realizara referido empréstimo.
Estão, assim, presentes os requisitos
autorizadores do provimento antecipatório, salientado o
fato de que os descontos são realizados diretamente na
conta corrente da parte agravada, sendo que a medida é de
fácil reversibilidade. Ademais, o agravado responderá por
eventual inverdade na afirmação de que não contratou com
o agravante, podendo lhe ser imposta pena por litigância
de má-fé que não é abarcada por eventual gratuidade.
No tocante à multa fixada, cabível para
hipótese
de
descumprimento
da
ordem
judicial,
em
consonância com o art. 537 do Código de Processo Civil,
in verbis:
“A multa independe de requerimento
da parte e poderá ser aplicada na fase de
conhecimento, em tutela provisória ou na sentença,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRV.No: 2255565-33.2020.8.26.0000 Presidente Prudente - Voto 32429
ou na fase de execução, desde que seja suficiente
e compatível com a obrigação e que se determine
prazo razoável para cumprimento do preceito”.
O magistrado possui amplos poderes para
impor a aplicação de multa como meio coercitivo para a
concretização da tutela antecipada concedida.
É mecanismo de preservação da autoridade
judicial, legalmente previsto.
Não é caso, portanto, de eventualmente
afastar-se a multa coercitiva, porquanto sua função é
coagir o demandado a cumprir ordem judicial, não tendo
caráter de sanção.
Logo, a multa fixa estipulada em R$ 300,00
(trezentos reais), para cada lançamento indevido, não
comporta afastamento, nem mesmo sua redução.
Frise-se, ademais, que a incidência da
sanção
depende
de
descumprimento
injustificado
da
determinação judicial.
Pelo exposto, nega-se provimento ao agravo
interposto.
JACOB VALENTE
Relator